Tribunal: TJES
Processo: 5004043-46.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004043-46.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ADRYA VALADARES PINTO MOTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004043-46.2023.8.08.0047

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: ADRYA VALADARES PINTO MOTA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTAS SUSPENSAS NO FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP POR VIOLAR TERMOS DE USO. MOTIVOS GENÉRICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECER O ACESSO ÀS CONTAS. CONTA DO INSTAGRAM EXCLUÍDA PERMANENTEMENTE DA PLATAFORMA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que teve suas contas no Facebook, Instagram e WhatsApp indevidamente suspensas pela Requerida. Assim, buscou tutela jurisdicional de modo que a ré fosse compelida a restabelecer o acesso às respectivas contas, bem como indenização a título de danos morais
.

O juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para DETERMINAR à parte requerida que proceda com a reativação das contas nas redes sociais mencionadas na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 100,00, limitado em R$ 3.000,00.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o Recorrente interpôs recurso inominado, objetivando a reforma da decisão, tendo alegado preliminar de ilegitimidade passiva, em relação à conta do WhatsApp; que o pedido autoral deve ser julgado improcedente, pois a parte autora teria descumprido os termos de uso das plataformas; mas caso não seja acolhida a tese defensiva, informou que em relação ao Instagram não será possível restabelecer a conta, pois houve sua exclusão definitiva; por fim, entende que não seja hipótese de conversão da obrigação em perda e danos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, em relação a obrigação de restabelecer a conta da autora no aplicativo do WhatsApp, haja vista que o Facebook pertence ao mesmo grupo econômico, sendo igualmente responsável pelos serviços do referido aplicativo no Brasil, conforme precedente do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL
. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O julgamento das ADPFs n. 568 e 569, em que se discute a destinação das penas de multa aplicadas em processos judiciais, em nada interefere na presente demanda, tendo em vista que a Recorrente não é parte legítima para discutir a matéria. Em verdade, compete-lhe apenas efetuar o pagamento da penalidade perante o Juízo que a impôs, cuja destinação será debatida, no momento oportuno, entre os legítimos interessados. Ademais, constata-se que não houve, no acórdão recorrido, discussão desse jaez, razão pela qual a matéria não poderia ser examinada nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc. , subsidiária integral do Facebook Inc. , sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3º, do Código de Processo Civil
, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal. 3. [...] 10. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RMS 61.717; Proc. 2019/0257887-7; RJ; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 02/03/2021; DJE 11/03/2021) (Grifo nosso).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso merece prosperar parcialmente.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que presentes seus elementos objetivos (prestação de serviço) e subjetivos (consumidor e fornecedor).

Muito embora o Recorrente alegue que a parte Recorrida tenha violado os termos de uso das plataformas, não se desincumbiu do ônus de comprovar o que de fato teria a parte autora infringido, tendo feito alegações genéricas, sem ao menos oportunizar a parte autora a possibilidade de se defender.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau nos seguintes termos:

In casu
, verifica-se que prospera o pedido concernente à obrigação de fazer, isto porque o requerido apresentou defesa genérica, em que alega violação às suas políticas, porém se furta em descrever objetivamente e comprovar quais regras teriam sido desrespeitadas pelo requerente.

Ora, em que pese a liberdade de contratar, uma vez que o produto é disponibilizado no mercado de consumo, frisando-se que os anúncios são pagos, torna-se abusiva qualquer cláusula que permita ao fornecedor negar a oferta sem justificativa, a teor do art. 51, IV, do CDC.

Logo, não resta dúvida que houve falha na prestação do serviço pela Recorrente, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC, sendo correta a aplicação do direito pelo julgador de primeiro grau que acolheu o pedido de obrigação de fazer.

No entanto, observo que nas razões recursais, o Recorrido afirma que não será possível cumprir a obrigação de fazer em relação ao Instagram “
o qual informou que a conta sob a URL https://www.instagram.com/AdryaMota/ , objeto da lide foi permanentemente deletada no serviço Instagram, de modo que não poderá ser reativada
”.

Sendo assim, neste aspecto, entendo que seja a hipótese de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, como dispõe o artigo 499 do Código de Processo Civil.

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Assim sendo, diante da impossibilidade de reativação da conta da Recorrente junto ao aplicativo Instagram (URL https://www.instagram.com/AdryaMota/), uma vez que foi excluído permanente da plataforma, devida a conversão da obrigação em perdas e danos.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência firmada pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESATIVAÇÃO DE CONTA DO 'INSTAGRAM' – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO PERFIL, QUE TERIA SIDO APAGADO PERMANENTEMENTE – CULPA DA RÉ CARACTERIZADA - CONVERSÃO PARA PERDAS E DANOS - ADMISSIBILIDADE, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - COMPROVAÇÃO DAS PERDAS E DANOS E VALOR RELATIVO AOS MESMOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da conta do autor na rede social 'Instagram', por ter sido permanentemente deletada, possível a conversão da obrigação em perdas e danos, os quais restaram comprovados, razão pela qual, acertada a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. (TJ-SP - AI: 22330777920238260000 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 22/09/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que converteu a obrigação de fazer descumprida pela ré em perdas e danos e fixou o valor da indenização em R$50.000,00. Inconformismo da ré-executada. Questões acerca do descumprimento da determinação judicial que não comportam reanálise, pois já foram objeto de decisões anteriores, dando-se a conversão em perdas e danos em face dos reiterados descumprimentos. Valor da indenização. Redução para R$30.000,00, quantia que se revela mais razoável e proporcional. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - AI: 22991471520228260000 SP 2299147-15.2022.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 28/02/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023).

Cumprimento de sentença – Obrigação de fazer – Facebook – Reativação de perfil –Tutela de urgência que fixou multa diária de R$ 200,00, limitada a trinta dias, confirmada por sentença – Trânsito em julgado - Embargos à execução com alegação de impossibilidade de restabelecimento de acesso à conta, pela deleção definitiva dos dados do autor - Multa diária devida, considerando que a impossibilidade de restabelecimento da conta só foi alegada e comprovada após o trânsito em julgado – Correta conversão da obrigação em perdas e danos – Fixação em R$ 10.000,00 – Valor adequado e suficiente para indenizar a obrigação impossível de ser cumprida – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00099441720198260016 SP 0009944-17.2019.8.26.0016, Relator: Laura de Mattos Almeida, Data de Julgamento: 28/09/2021, Quarta Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2021).

Em relação ao montante indenizatório, considerando as peculiaridades do caso, a alegação, não contestada, de que utilizava as contas também para fins profissionais, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela exclusão da conta supramencionada, observadas as condições das partes e o fato de que o montante não será ínfimo para a autora e nem excessivo para a ré.

No que diz respeito à necessidade do autor de informar a URL da conta do Facebook da parte autora que também foi suspensa, entendo que se trata de medida desnecessária, pois é notório que para ter acesso a plataforma, o usuário precisa de fazer um cadastro, sendo necessária a inserção de seus dados pessoais.

Portanto, através dos dados informados pela parte autora na petição inicial o Recorrente consegue encontrar o perfil de usuária da Recorrida.

Por fim, em relação ao acesso ao WhatsApp, como bem assentado na jurisprudência do STJ destacada anteriormente, o Facebook é o responsável pelos serviços do referido aplicativo no Brasil, não havendo qualquer óbice para proceder com o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, de forma a condenar o recorrente ao pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em relação à URL
https://www.instagram.com/AdryaMota/
, sem prejuízo da exigibilidade das astreintes já fixadas pelo juízo de primeiro grau, que possuem natureza diversa, com incidência da taxa Selic a partir da data da exclusão da conta no Facebook, qual seja, 20/10/2022 (id n. 8964702), que gerou a exclusão das demais.

Destarte, deixo de condenar

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do parcial êxito recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)